Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO DIVERSO DO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DO IRDR No 21 DO TJDFT. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que manteve suspenso o cumprimento de sentença individual movido por servidora pública distrital, com fundamento na admissão e tramitação do IRDR no 21 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que discute a legitimidade ativa de servidores representados por sindicatos diversos do autor da ação coletiva originária (SINDIRETA/DF) para executar individualmente sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidora pública vinculada à Administração Direta do Distrito Federal, mas filiada a sindicato diverso do autor da ação coletiva, está sujeita à suspensão determinada no IRDR no 21, em razão da controvérsia sobre a legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 abrange, expressamente, a controvérsia sobre a legitimidade de servidores substituídos por sindicatos diversos do SINDIRETA/DF, incluindo servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
4. A agravante apresentou documentos que demonstram sua filiação ao SINDSER, entidade sindical diversa daquela que ajuizou a ação coletiva originária, atraindo, portanto, a incidência do regime de suspensão estabelecido no IRDR.
5. Embora o art. 982, inciso I, do CPC/2015 preveja que a suspensão dos processos deve perdurar até o julgamento do IRDR, e não necessariamente até o trânsito em julgado, a prática forense adota, por prudência processual, a manutenção da suspensão até o pronunciamento definitivo das Cortes Superiores, quando interpostos recursos excepcionais, como forma de evitar decisões conflitantes e garantir a utilidade do precedente. Permitir o prosseguimento de execuções potencialmente incompatíveis com a orientação vinculante afrontaria os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão processual determinada em razão do IRDR no 21 do TJDFT abrange também servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal que, embora não sejam ex-servidores de fundações, sejam representados por sindicatos distintos do SINDIRETA/DF.
2. A subsunção da parte agravante ao objeto do IRDR justifica a manutenção da suspensão do feito, conforme previsão do art. 982, § 5o, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 982, I e § 5o.